Tribunal: TJDFT
Processo: 0737740-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737740-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II AGRAVADO: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II (demandado), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, ora agravada, processo no 0731407-76.2021.8.07.0001, na qual indeferiu a impugnação apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 107539340 dos autos de origem): “FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA. O credor se manifestou no ID 107476602. É o breve relatório. DECIDO. O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se no excesso de execução, ao argumento de que a multa de 10% pelo não pagamento tempestivo e 10% de honorários advocatícios são indevidos ante a nulidade da intimação para o cumprimento de sentença. Em que pese o esforço argumentativo da executada, nos termos do § 2o do artigo 246 do Código de Processo Civil, as empresas consideradas de grande porte são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos. As intimações via sistema, nos moldes previstos no artigo 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. Pedidos expressos do patrono da parte para que as publicações sejam realizadas obrigatoriamente em seu nome não tem alcance para o caso concreto, já que a empresa devedora possui cadastro como parceiro na expedição eletrônica, de modo que as intimações via DJe em nome de patrono específico são dispensadas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado na impugnação. Transcorrido o prazo recursal, o feito deve prosseguir nos termos da determinação de ID 106542206. Intimem-se.” Inconformada, a parte demandada recorre. Aduz que são indevidas a multa e atualizações cobradas no cumprimento de sentença. Assevera que o agravante não foi devidamente intimado para realizar o pagamento, assim como não teria ocorrido a publicação exclusiva em nome de sua causídica, o que teria motivado “ausência de ciência do ato executório”. Afirma que “não houve leitura de intimação pela patrona da impugnante, pois conforme demonstra do próprio expediente do PJE, a leitura foi realizada pelo SISTEMA em 20/09/2021”. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para o fim de anular a r. decisão agravada, restabelecendo-se para a parte recorrente prazo para pagamento tempestivo. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 30983689. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma leitura meramente superficial dos autos de origem, a apropriada para este momento incipiente e tão somente para o exame da liminar, observar-se não estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Vejamos. De acordo com o art. 9o, da Lei no 11.419/2006, “No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei” (destaquei). Acerca do cadastro das empresas nos sistemas de processos eletrônicos, o art. 1.051 do Código de Processo Civil estabelece que “As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no art. 246, § 1o, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial”. Com efeito, na linha da legislação em comento, este egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios por meio da Portaria GC 160, de 11/10/2017 (com redação dada pela Portaria GC de 17/09/2018), cujo art. 5o estabelece: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” No caso dos autos, analisando as informações disponíveis no endereço eletrônico https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/ constata-se que, efetivamente, a parte agravante possui cadastro desde 24/08/2020, portanto, considerada parte parceira para receber expedição eletrônica. Com relação a afirmação da agravante de que não teria ocorrido a leitura de intimação pela patrona da parte, mas sim, registrada a leitura pelo SISTEMA em 20/09/2021, significa dizer que, de fato ocorreu a intimação foi publicada, via pelo PJE, mas a parte não acessou os autos dentro do prazo legal, acarretando assim o registro da intimação via sistema. A propósito, é pertinente ressaltar que a jurisprudência da corte entende ser desnecessária a publicação exclusiva em nome do advogado, pois a intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. Nos termos do artigo 246, inciso V, do Código de Processo Civi, a citação será feita por meio eletrônico, havendo previsão, no parágrafo primeiro, da obrigatoriedade de as empresas públicas e privadas manterem cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações. Por sua vez, o artigo 5o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o, da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. A Portaria GC no 160/17, do TJDFT, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, prevê, em seu artigo 5o, que a comunicação eletrônica, via sistema, dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos previstos em lei. Mostra-se, portanto, desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. Tendo sido, portanto, o parceiro eletrônico intimado consoante as disposições acima, não há nulidade da intimação por falta de publicação exclusiva requerida pelo causídico. (Acórdão 1353734, 07104591920218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA POR DJE. PARTE CADASTRADA PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PORTARIA GC No 160/17 DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1.Na forma do art. 246, § 1o, do CPC as citações e intimações deverão ser preferencialmente efetuadas por meio eletrônico. 2. Por sua vez, a Portaria GC no 160/17 do TJDFT, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, prevê, em seu artigo 5o, que a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei 3. Portanto, mostra-se desnecessária a publicação via DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1300199, 07153926920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Portanto, neste juízo de cognição sumário, inerente ao exame do pedido liminar, não se infere dos autos qualquer elemento a indicar que a Agravante não teria sido regularmente intimada, nos termos da legislação de regência. Logo, não se verifica demonstrada, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível à concessão da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator